Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707209-41.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO contra o v. acórdão exarado sob o ID 35532410. A procuradora da parte embargante protocolou petição renunciando ao mandato (ID 38282336), informando que a interessada juntará em breve procuração de constituição de novo patrono aos autos. Aguarde-se pelo prazo de 10 (dez) dias a regularização processual da embargante. Considerando que o processo se encontra pautado para a 30a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 24/08 até 31/08/2022, providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta e promova o descadastramento da advogada da embargante no Pje. Após a regularização processual, inclua-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022 às 12:04:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora